Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702170-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA EDUARDA ANDRADE DE CARVALHO REQUERIDO: PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS DECISÃO Cuida-se de petição com pedido de concessão de tutela provisória antecedente formulado por MARIA EDUARDA ANDRADE DE CARVALHO, visando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado e a determinação de que a parte requerida não suspenda o fornecimento de água no imóvel de propriedade da requerente, localizado na cidade de Porto Alegre, em razão de débito pretérito, até julgamento do mérito recursal ou da sentença. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsado os autos, verifico, por ocasião da inicial, que a requerente pretende sejam declaradas nulas faturas de fornecimento de serviço de água e esgoto, referente aos meses de maio de junho de 2022, devendo o cálculo dos valores devidos nos meses em testilha serem apurados com parâmetro na média mensal de consumo dos três meses anteriores. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 2a vara Cível de Águas Claras, a qual, ante à incompetência absoluta do Juízo, declinou da competência a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do DF (ID no 42206798). Remetidos os autos, foi proferida sentença pelo Juízo do 2o Juizado de Fazenda Pública do DF, oportunidade em que foi extinto o feito sem julgamento de mérito ante a incompetência dos juizados fazendários do DF para processo e julgamento de feitos que dizem respeito à matéria não afeta aos interesses do Distrito Federal. Consta dos autos originários a interposição de recurso inominado, tendo a requerente distribuído a presente petição com pedido de concessão de tutela provisória antecedente consistente na obrigação de não fazer referente à interrupção do fornecimento de serviço de água e esgoto pela concessionária atuante na cidade de Porto Alegre/RS. A petição em análise formula pedido sob fundamentos diversos, sendo necessária a análise de todos eles. Os procedimentos de tutela antecipada em caráter antecedente estão previstos nos artigos 303 a 310 do CPC. No entanto, a Lei no 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, aplicada subsidiariamente aos juizados fazendários, traz procedimento próprio, orientado especialmente pelos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Trata-se de procedimento mais enxuto, razão pela qual não se admite os procedimentos de urgência requeridos em caráter antecedente, previstos nos artigos 303 a 310 do CPC, sob pena de violação aos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Nesse mesmo sentido, o Enunciado 163 do FONAJE, in verbis: “Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.” Por outro lado, os dispositivos mencionados na aludida petição foram o artigo 1.012, § 3o, inciso I e § 4o, do Código de Processo Civil, que referem-se à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. As razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso interposto. A pretensão autoral foi deduzida em desfavor de concessionária de serviço público da cidade de Porto Alegre/RS (autarquia municipal) e a competência dos Juizados Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal limita-se ao Distrito Federal e entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, respeitado o limite de valor estabelecido na Lei 12.153/09. O fato de o art. 2o da Lei 12.153/09 estabelecer que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” não amplia a competência dos aludidos juizados para processar e julgar outros entes da Federação e entidades de sua administração descentralizada. Ao revés do que foi alegado na petição em análise, não houve reconhecimento da competência absoluta dos Juizados Especiais Fazendários do Distrito Federal para o julgamento da demanda, uma vez que o agravo de instrumento no 0735052-78.2022.8.07.0000 não foi julgado e que a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo partiu do pressuposto de que a questão devolvida limitava-se à competência em razão da pessoa, sem imiscuir-se na questão territorial. O objeto do recurso inominado a que se refere a presente petição, no entanto, refere aos limites territoriais de vinculação da autarquia pública ré. Ausente, pois, a probabilidade do direito vindicado. Em vista de todo o exposto, não conheço do pedido de tutela provisória antecedente, com fulcro no art. 11, incisos II e V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC e indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora